Tribunal: TJSP
Processo: 1024509-63.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros. 2. Dano moral não caracterizado. Existência do débito comprovada, porém, em valor e número de contrato diversos dos lançados em cadastro restritivo – 3. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença reformada para determinar a exclusão dos apontamentos e afastar a condenação na pena de litigância de má-fé. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.